Tribunal: TJDFT
Processo: 0768204-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0768204-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, FLAVIA RENATA LEITE DIAS VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pela recorrida Flavia Renata Leite Dias Vieira, por meio da petição ID 53558111 e ID 53599774, em razão da possibilidade de alteração dos valores da condenação após julgamento do Recurso Inominado, ID 53558045. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito